Tribunal: TJBA
Processo: 8000387-74.2022.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000387-74.2022.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: JOSEENE MOREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SIMONE SANTANA DA CRUZ

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. RECUSA INJUSTIFICADA DE LIGAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. AFASTADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, confirmando tutela de urgência para ligação de energia elétrica em imóvel residencial e condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de homologar multa cominatória de R$ 30.000,00 por descumprimento de ordem judicial. A concessionária alega inexistência de ato ilícito, sustentando deficiência técnica no transformador particular como justificativa para a recusa, e impugna o quantum indenizatório e a multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há quatro questões em discussão: (i) se a recusa na ligação de energia elétrica, fundada em alegada deficiência técnica no transformador particular, configura falha na prestação de serviço público essencial; (ii) se a privação prolongada e injustificada do fornecimento de energia elétrica configura dano moral e se o quantum de R$ 5.000,00 é adequado; (iii) se a multa cominatória fixada pelo descumprimento de ordem judicial é legítima e proporcional; e (iv) se é cabível a condenação da autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 14 e 22 do CDC e do art. 37, § 6º, da CF/1988. O laudo técnico elaborado unilateralmente, sem submissão ao contraditório e desacompanhado de comunicação formal à consumidora, não constitui prova idônea para afastar a responsabilidade objetiva. 4 - A conduta da concessionária viola a vedação do comportamento contraditório (venire contra factum proprium). A ré fundamenta sua defesa em visita técnica ao imóvel, pressupondo conhecimento de sua localização, mas em petição posterior (ID. 98221884) alega não localizar o mesmo imóvel e não conseguir contato com a autora, cujos dados constam da petição inicial. Posições processuais logicamente inconciliáveis que comprometem a credibilidade da defesa e configuram violação à boa-fé processual (CPC, arts. 5º e 77; CC, art. 422). 5 - A privação injustificada e prolongada de serviço público essencial configura dano moral in re ipsa. O quantum de R$ 5.000,00 atende às funções compensatória e pedagógica sem configurar enriquecimento sem causa. 6 - A multa cominatória fixada na decisão liminar e homologada na sentença é legítima, fundada nos arts. 536, § 1º, e 537 do CPC, ante o descumprimento injustificado de ordem judicial. 7 - O pedido de condenação por litigância de má-fé é rejeitado por ausência de fundamentação e de comprovação dos pressupostos do art. 80 do CPC. 8 - Honorários advocatícios majorados de 10% para 12% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 11).

IV. DISPOSITIVO
9 - Recurso a que se nega provimento, afastando a preliminar suscitada em contrarrazões.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, X, 6º e 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, 14, § 3º, e 22; Lei nº 8.987/1995, arts. 6º e 7º; CC, arts. 186, 422 e 927; CPC, arts. 5º, 77, 80, 85, § 11, 536, § 1º, 537 e 1.010, II e III; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 30.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.059, REsp 1.865.553/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000387-74.2022.8.05.0006
, sendo parte(s) Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e parte(s) Apelada
JOSEENE MOREIRA DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator

Sala de Sessões

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça